Tribunal: TJPA
Processo: 0000167-04.2007.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000167-04.2007.8.14.0035
APELANTE: FRANCISCO PINHEIRO GUIMARAES, JANIO DE SOUZA QUEIROZ

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS-PA, MUNICIPIO DE OBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°: 0000167-04.2007.8.14.0035

APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE OBIDOS-PA

ADVOGADA: GLAUCIA MEDEIROS DA COSTA – OAB/PA nº 9596

APELADO: FRANCISCO PINHEIRO GUIMARAES E JANIO DE SOUZA QUEIROZ

ADVOGADO: MARIA AUGUSTA COHEN DE SOUSA – OAB/PA nº 9427

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA CONTRA OS PARÂMETROS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CRITÉRIO DE CÁLCULO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA E A SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ- FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A questão em análise consiste em verificar se há possibilidade de revisão de juros e correção fixados pelo Juízo Singular em Ação Ordinária de Cobrança, decisão confirmada em segundo grau e transitada em julgado que, serviu de base para a execução na origem;

2. A execução de título judicial deve ser realizada nos exatos termos da condenação exposta na sentença transitada em julgado, sendo defeso ao juízo da execução rediscutir os critérios claramente fixados do título executivo, sob pena de violação à garantia da coisa julgada.
Precedente STJ.

3. O Ministro Mauro Campbell Marques, em 11.04.2018, ao julgar o REsp nº 1.495.146 - MG (Tema 905), foi cristalino ao asseverar que a coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos dos estabelecidos no julgado deve ser preservada.

4. Para que seja reconhecida a ocorrência de litigância de má-fé, é necessário que fique evidenciada a intenção deliberada da parte de praticar pelo menos uma das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

5.
In casu
, não vislumbra-se a configuração das condutas descritas no artigo mencionado. Ademais, a má-fé não pode ser presumida, pois exige-se prova satisfatória de sua existência e da caracterização de dano processual, o que não consta nos autos.

6.
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, nos termos da fundamentação. Decisão unânime.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FRANCISCO PINHEIRO GUIMARÃES E OUTROS
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Óbidos,

nos autos

da
AÇÃO DE COBRANÇA
, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
.

Historiando os fatos, foi proposta execução de sentença da Ação Ordinária de Cobrança (processo nº 0000167-04.2007.8.14.0035), pelos autores, ora apelantes, julgada em segunda instância procedente para condenar o município ao pagamento das verbas salariais atrasadas e não pagas.

Por sua vez, o Município de Óbidos apresentou Embargos à Execução, que versaram, em síntese, acerca da existência de excesso de execução, decorrente da não observância do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, bem como alegou que os juros de mora deveriam incidir a partir da citação válida. Juntou demonstrativo de cálculo (id 2731560 - Pág. 5).

Os embargados se manifestaram aos Embargos à Execução pugnando sua improcedência. (id 2731561 - Pág. 1/5)

Ato continuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença (id 2731562 - Pág. 2) com a seguinte conclusão:

“(....) Ante o exposto acolho os embargos à execução para DAR-LHE provimento, corrigindo o valor da execução para R$ 1.641,53, tendo como data inicial para correção monetária a data do ajuizamento da ação que originou o crédito e juros de 6% ao ano, a contar do ajuizamento da ação.”

Inconformado,
FRANCISCO PINHEIRO GUIMARÃES E OUTROS
interpôs o presente recurso de Apelação Cível. (Id 2731563 - Pág. 1/6)

Em suas razões, narra o patrono do recorrente que, o apelado com o intuito de arrastar e tumultuar o processo alega excesso de execução, praticando ato reputado como má-fé, consoante dispõe o art. 80, inciso VI, do CPC.

Destaca que os cálculos apresentados foram todos embasados na sentença que transitou em julgado no dia 11 de março de 2011.

Argumenta que em toda fase processual não foi questionada a aplicação de juros, e que somente no momento em que o Apelante teria a prestação jurisdicional, o Apelado tenta arrastar o cumprimento, tornando a sentença transitada em julgado ineficaz.

Aduz que o Juízo
a quo
erroneamente entendeu que o Apelante em manifestação dos embargos limitou-se a dizer que os cálculos estavam corretos, não refutando especificamente os pontos trazidos, o que não ocorreu.

Defendeu que em tempo hábil apresentou manifestação sobre os Embargos, alegando que os cálculos apresentados foram com base na sentença transitada em julgado, o que não foi observado pelo Juízo.

Apontou que nos termos do artigo 81 do CPC, deve ser reconhecida a litigância de má-fé da parte contraria, condenando a mesma na forma do dispositivo mencionado.

Com esses argumentos, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida e cumprida a sentença de conhecimento transitada em julgado.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto. (id 2731564 - Pág. 1/9).

O recurso de apelação foi recebido no seu duplo efeito. (id 2770754 - Pág. 1)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto. (id
2842933 - Pág. 1/5)

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

MÉRITO

A questão em análise consiste em verificar se há possibilidade de revisão de juros e correção fixados pelo Juízo Singular em Ação Ordinária de Cobrança, decisão confirmada em segundo grau e transitada em julgado que, serviu de base para a execução na origem.

A sentença de conhecimento prolatada nos autos da Ação Ordinária de Cobrança que originou a Execução embargada nos presentes autos, contém o seguinte teor:

No caso vertente, faz jus autor FRANCISCO PINHEIRO GUIMARAES à verba salarial referente aos meses de novembro e dezembro/2000, no monetariamente, valor autor mensal JANIO de R$ 198, 00, DE SOUSA QUEIROZ atualizada servidor regularmente aprovado em concurso, faz jus aos salários de novembro e dezembro de 2000 e ainda ao 13 salário daquele ano, calculados na base de R$ 160,00, atualizado monetariamente, una vez que não existe registro nos autos do pagamento de tais verbas, e, tratando-se de fato negativo, fica impossibilitada de fazer prova de um fato que alega não ter ocorrido, e do qual decorre a consequência jurídica pretendida. Apenas o réu poderia afastar tão afirmação, provando ter adimplido com o pagamento das verbas buscadas, o que, entretanto, não o fez.

Incide ainda sobre a condenação, a partir da data do ajuizamento da ação até o seu trânsito em julgado, correção monetária e juros simples de 1% (um por cento) ao mês, tudo nos termos do art. 293 do CPC, e da Lei n 6.899/81.

ISTO POSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE presente ação, condenando o MUNICIPIO DE ÓBIDOS a pagar a FRANCISCO PINHEIRO CUIMARAES a quantia de R$ 396.00 trezentos e noventa e seis reais), e a pagar a JANIO DE SOUSA QUEIROZ a quantia de HS 360,00 trezentos e sessenta reais, ambas acrescidas de correção monetária juros simples de 1% ao mês, contados ajuizamento da ação até o trânsito em julgado deste feito.

Condeno o réu, ainda, em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixa em 15% sobre a valor atualizado da condenação.

Em sede recursal, a decisão monocrática de id 2731557 - Pág. 1/7 isentou o Município do pagamento das custas, mantendo os demais termos da sentença, senão vejamos:

“(...)Ocorre, porém, que, diante da gratuidade processual requerida, inexistem custas a ser pagas, devendo-se alterar a sentença que impôs tal ônus ao Município apelante.

À vista do exposto, com fundamento no art. 557, "caput", do CPC, com a redação dada pela Lei no 9.756/98, conheço do recurso de apelação para rejeitar a preliminar arguida e reformar a sentença apenas para excluir da condenação as custas processuais, mantendo seus demais termos.”

Com efeito, observa-se que a decisão que colocou fim ao processo de conhecimento, transitou livremente em julgado, dai porque originou-se o título executivo judicial, no qual os consectários legais foram devidamente acobertados pela coisa julgada, impossibilitando sua alteração sem que isso resulte em violação da segurança jurídica.

Ademais, o entendimento dos Tribunais Superiores vem sendo pacifico no sentido que “
A execução de título judicial deve ser realizada nos exatos termos da condenação exposta na sentença transitada em julgado, sendo defeso ao juízo da execução rediscutir os critérios claramente fixados do título executivo, sob pena de violação à garantia da coisa julgada." ((STJ - AgRg no Ag: 964836 SP 2007/0237963-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 20/05/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2010)

Nesse sentido, recentemente o STJ ratificou tal entendimento, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DISCUSSÃO SOBRE O CRITÉRIO DE CÁLCULO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência desta e.Corte superior é uníssona no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão.

2. Do mesmo modo, as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, não podem ser novamente debatidas, sobretudo no processo de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada.

3.
Na hipótese, o Tribunal de origem em sede de execução de sentença alterou o termo inicial da correção monetária e juros de mora que já tinham sido decididos de forma definitiva no processo de conhecimento, divergindo da jurisprudência desta Corte.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA

TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020) (grifou-se)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DO DÉBITO. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. INSURGÊNCIA POSTERIOR. PRECLUSÃO. SÚMULA Nº 568/STJ.

1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro aritmético evidente, sendo os critérios utilizados no cálculo dos juros e correção monetária passíveis de preclusão se não impugnados oportunamente. Precedentes.

2. Os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 568/STJ.

3. Agravo interno não provido

(AgInt no AREsp 1.042.254/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 20/11/2017) (grifou-se)

De mais a mais, impende ressaltar que o STF nos julgamentos das ADIs nº 4357 e 4425, reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Nesse viés, por foça do art. 927, I, do CPC/15, os consectários legais devem observar obrigatoriamente as teses fixadas nas ADIs nº 4357 e nº 4425 e ao Tema 810 de Repercussão Geral, que firmaram a declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação conferida pela Lei n. 11.960/09).

Em que pese a obrigatoriedade de observância dos entendimentos adotados nos julgados mencionados, esclareço que a força vinculativa do entendimento adotado pelo STF não se aplica ao caso em comento, isso porque a matéria já foi elucidada na fase de conhecimento, ocorrendo, inclusive, o trânsito em julgado, de modo a não comportar mais discussões.

Igualmente, impende destacar que a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo mencionado é posterior ao título exequendo, de modo que deve ser respeitado os limites do que exclusivamente foi decidido, sob pena de afronta à coisa julgada.

Noutra ponta, o Ministro Mauro Campbell Marques, em 11.04.2018, ao julgar o REsp nº 1.495.146 - MG (Tema 905), foi cristalino ao asseverar que a coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos dos estabelecidos no julgado deve ser preservada, vejamos o trecho prolatado:

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos
,
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (Grifo nosso)

Desta forma, tenho que assiste razão aos Apelantes, eis que em razão da coisa julgada, resta-se inviável a alteração dos juros e correção monetária no caso em apreço.

Por fim, diversamente do que defende os Apelantes, entendo que não restou configurada a litigância de má-fé na hipótese em exame. Explico.

Como é cediço, para que seja reconhecida a ocorrência de litigância de má-fé, é necessário que fique evidenciada a intenção deliberada da parte de praticar pelo menos uma das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

In casu,
não vislumbra-se a configuração das condutas descritas no artigo mencionado. Ademais, a má-fé não pode ser presumida, pois exige-se prova satisfatória de sua existência e da caracterização de
dano processual, o que não consta nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 08 de março de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 16/03/2021